Tribunal: TJES
Processo: 5013217-13.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013217-13.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDENAURA DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCOSEGURO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013217-13.2025.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GEDENAURA DA CONCEICAO e BANCOSEGURO S.A.

RECORRIDO: GEDENAURA DA CONCEICAO e BANCOSEGURO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em que, de um lado, insurge-se a parte Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o BANCO SEGURO S.A. a pagar o montante de R$ 4.000,00 à Autora a título de danos morais, bem como restituir em dobro as parcelas descontadas; enquanto de outro lado, pugna a Autora pela reforma da sentença no tocante à majoração dos danos morais e compensação entre os valores recebidos e o saldo devedor. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em breve síntese, a autora ajuizou ação em face de BANCOSEGURO S.A., em razão de descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado (nº 505219558-2) que afirma jamais ter contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade da contratação do refinanciamento impugnado pela parte Autora, a legalidade da aplicação da repetição em dobro do indébito e a configuração e o acerto do
quantum
fixado a título de danos morais, bem como a análise das preliminares de ausência de dialeticidade levantada em contrarrazões pela Autora e de julgamento
extra/ultra petita
arguida pela instituição Autora em seu recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifico que o Juízo de origem decidiu a lide estritamente dentro dos limites propostos pela petição inicial e pela peça de defesa, aplicando o direito de acordo com as provas coligidas, determinando o retorno ao estado anterior mediante a reativação dos contratos originais e autorizando expressamente a compensação de valores a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Não há falar, portanto, em vício de congruência. Desta forma, rejeito a preliminar de julgamento
extra/ultra petita
.

(5). No que concerne à preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões pela Autora, entendo que esta também não merece acolhimento. Verifico que as razões recursais impugnam especificamente as premissas adotadas pela sentença de piso, apresentando fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para demonstrar o inconformismo das partes e o interesse na reforma do julgado, cumprindo satisfatoriamente o princípio da dialeticidade.

(6). No mérito, entendo que não comporta provimento o recurso do BANCO SEGURO S.A.. Como bem acertado pelo Juízo de origem, a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira requerida não logrou êxito em demonstrar a licitude da contratação do refinanciamento nº 505219558-2. O ônus da prova competia ao banco, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, que deixou de apresentar documento apto e indene de dúvidas a certificar a anuência consciente e informada da consumidora hipervulnerável.

(7). Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário e a consequente ocorrência de fraude por fortuito interno, atraindo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ("
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
").

(8). Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência do referido contrato de refinanciamento. Por conseguinte, os descontos incidentes sobre os proventos previdenciários da autora revelam-se indevidos. Diante da ausência de engano justificável e configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, imperiosa é a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme determinado pelo juízo de origem.

(9). Quanto aos danos morais, estes decorrem diretamente da injusta privação de verba de natureza alimentar pertencente à pessoa idosa/aposentada, gerando manifesto desassossego, aflição e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra um valor razoável e proporcional, condizente com as peculiaridades do caso concreto e em perfeita sintonia com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. Não comporta, pois, minoração (conforme pleiteado pelo banco) e tampouco majoração (conforme requerido pela Autora).

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais apenas em face da parte autora, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça a Autora (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da regularidade na repactuação de mútuo bancário atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ). 2. Configurada a contratação fraudulenta de refinanciamento de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC). 3. O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja dano moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)